Tribunal: TJDFT
Processo: 0714774-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714774-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DE FREITAS SILVA COSTA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS – Relator Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Rafael de Freitas Silva Costa, em face da decisão do MM. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, que indeferiu a tutela de urgência postulada, por entender que a matéria exige um maior aprofundamento, não autorizou a realização de depósitos judiciais e determinou que o requerente mantivesse os pagamentos conforme os boletos enviados pelo banco réu. Em suas razões, o agravante informa que pretende a revisão de contrato de financiamento de veículo, ao argumento de que a instituição financeira cobra taxa de juros abusivas, capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Afirma que está presente o perigo na demora, ante a possibilidade de inscrição de seu nome junto aos cadastros de proteção ao crédito. Alega que o agravado desrespeitou a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Ressalta que os valores pleiteados para depósito judicial foram obtidos conforme atualização monetária legal, elaborados por profissional. Pede, liminarmente, que seja determinada a não inclusão de seu nome/ CPF nos cadastros de restrição ao crédito e que seja mantido na posse do bem, permitindo o recebimento do pedido consignatório, e autorizando os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao feito. Ao final, pede o provimento do recurso, com a confirmação da liminar. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, nem, muito menos, sobre o mérito da causa. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão recorrida, o agravante vir a sofrer os efeitos da mora, com a cobrança de mais juros e encargos para adimplemento do contrato junto à instituição financeira, bem como do risco de ter seu nome inserido em cadastros de proteção ao crédito e a perda da posse do bem. Entretanto, a só presença desse requisito, isoladamente, não autoriza a concessão da tutela de urgência pretendida em sede recursal, sendo necessária a presença do requisito do fumus boni iuris. E quanto à probabilidade do direito alegado nas razões do recurso, não há como dar imediato abrigo à fundamentação expendida pelo recorrente. Com efeito, extrai-se, da decisão recorrida, que, em princípio, há necessidade de uma maior dilação probatória, com o que será possível analisar se as taxas aplicadas ao contrato celebrado entre o agravante e a instituição financeira ultrapassam os níveis da razoabilidade, autorizadores da revisão judicial. Daí, e ao menos à primeira análise, inviável a pretensão consignatória liminar e, bem assim, as demais pretensões daí derivadas. Dessa forma, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 21 de junho de 2022 17:35:20. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator